Tribunal: TJSP
Processo: 2132757-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prazo. Remanejamento de infraestrutura de concessionária de energia elétrica, em faixa de domínio de rodovia. Ausência de discussão quanto à necessidade das obras, apenas quanto ao prazo para cumprimento da obrigação e multa. Recolocação de postes e equipamentos que depende do preenchimento de diversos requisitos (solicitação de remanejamento,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Prazo. Remanejamento de infraestrutura de concessionária de energia elétrica, em faixa de domínio de rodovia. Ausência de discussão quanto à necessidade das obras, apenas quanto ao prazo para cumprimento da obrigação e multa. Recolocação de postes e equipamentos que depende do preenchimento de diversos requisitos (solicitação de remanejamento, apresentação e aprovação de projeto técnico, indicação do local das obras, etc.). Ampliação do prazo, nos limites do pedido, para 60 dias para os Lotes 1 e 2 (km 54+000 ao km 57+500 e km 57+500 ao km 62+600) e 120 dias para o Lote 3 (km 62+600 ao km 69+580), contados a partir da liberação das áreas.
Caução. R$ 2.005.000,00. Valor aleatório. CPFL que não discute sua responsabilidade de realizar as remoções pretendidas pelo DER, sem prejuízo da oportuna discussão relacionada aos custos, que deverão ser tratados na solução de mérito em primeira instância.
Agravo provido para ampliação do prazo de recolocação de postes e equipamentos, mantida a multa diária e afastada a imposição de prestação de caução.
RECURSO PROVIDO.